Tribunal: TJDFT
Processo: 0751222-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751222-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MV SISTEMAS LTDA APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MV SISTEMAS LTDA em desfavor de ETELMINO ALFREDO PEDROSA, julgou improcedentes os pedidos. Sem custas ou honorários, porquanto o requerido foi revel e não constituiu advogado. Analisando os autos, verifico que a recorrente não comprovou o pagamento do preparo. Tendo isso em conta, determino a intimação da autora/apelante para que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital